Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-31.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Processo : 0707937-31.2022.8.07.0017 DESPACHO Em análise ao id. 47674589. Nada a prover ao pedido de restituição do prazo recursal, em razão da constituição de novo advogado pela autora. Isso porque o processo já está em pauta de julgamento (16a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV no período de 15/06 a 22/06/2023) para exame da apelação interposta pelo patrono regularmente constituído pela parte autora à época. Intime-se. Brasília – DF, 13 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator